Tribunal: TJDFT
Processo: 0703602-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROGRAMA PRO-DF II. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DO TÍTULO E INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALOR DE CDB GARANTIA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo réu e pela autora contra sentença que, em ação anulatória de débito c/c repetição de indébito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade da Cédula de Crédito Comercial e a inexistência de débitos correlatos, mas indeferindo a restituição de valores. O BRB busca a validade do título e a improcedência total da ação. A autora, por sua vez, pleiteia a devolução de quantia paga a título de CDB garantia, vinculada ao PRO-DF II.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três propósitos nos apelos: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação; (ii) verificar se a sentença acertou ao declarar a nulidade da Cédula de Crédito Comercial firmada entre as partes e a inexistência dos débitos dela decorrentes; (iii) definir se é devida a restituição à autora do valor pago a título de CDB garantia, exigido para participação no programa PRO-DF II.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação é incabível, porquanto a sistemática do art. 1.012, § 3o, do CPC exige requerimento em petição autônoma, dirigida ao tribunal antes da distribuição ou ao relator após a distribuição do recurso. Jurisprudência do TJDFT rechaça o conhecimento de tal pretensão formulada em via inadequada. Recurso do réu parcialmente conhecido.
4. A anulação da Cédula de Crédito Comercial é medida que se impõe, pois a Portaria no 48/2005, que fundamentava o benefício fiscal do PRO-DF II, foi declarada nula judicialmente, desconstituindo o suporte jurídico do título emitido.
5. O banco, na condição de réu, não se desincumbe do ônus de provar a efetiva liberação dos recursos financeiros, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a planilha unilateral apresentada.
6. A ausência de comprovação do depósito ou transferência dos valores à conta da autora impede o reconhecimento de exigibilidade da obrigação, sob pena de enriquecimento ilícito do réu.
7. Os recursos utilizados no programa PRO-DF II são públicos, oriundos do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – FUNDEFE, e a Lei Distrital no 4.732/2011, declarada constitucional na ADI 2012.00.2.014916-6, concedeu remissão dos créditos tributários relativos ao ICMS incentivado, reforçando a inexigibilidade dos débitos.
8. Quanto ao pedido de repetição de indébito, restou comprovado que o valor de R$ 9.117,58 (nove mil, cento e dezessete reais e cinquenta e oito centavos)se refere a “CDB garantia” exigido para a adesão ao programa, quantia que não foi impugnada pelo réu nem relacionada à liberação do financiamento, impondo-se sua restituição, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora nos termos da Lei no 14.905/2024.
9. Reformada parcialmente a sentença, deve o réu suportar integralmente os ônus da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico por ele obtido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido. Encargos sucumbenciais redimensionados para carreá-los, com exclusividade, ao réu. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação não é conhecido, por inobservância do procedimento previsto no art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. A nulidade da Cédula de Crédito Comercial vinculada ao PRO-DF II decorre da anulação do ato administrativo que a fundamenta, tornando inexigíveis os débitos correlatos.
3. O réu, como agente financeiro, deve provar a efetiva liberação de recursos ao beneficiário, sob pena de não se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
4. É devida a restituição à autora do valor pago a título de “CDB garantia”, corrigido e acrescido de juros de mora conforme o art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.
5. Reconhecida a procedência da pretensão autoral, em sede recursal, impõe-se a condenação exclusiva do réu ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.